Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A tese de ocorrência de
bis in idem
exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o A
uto
de
Infração

lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fazendas Agropecuária
Ott
Ltda. - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo n. 1002647-64.2022.8.11.0044, indeferiu a tutela de urgência almejada.

Relata, o Recorrente, que ajuizou a Ação Declaratória com a finalidade de desconstituir o Auto de Infração n. 0050-G e o Termo de Embargo n. 0050-G, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, que resultou na instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 218519/2016, pela suposta prática de ilícito ambiental.

Aduz que a ausência de julgamento do procedimento administrativo instaurado em maio de 2016 afronta o Princípio da Razoável Duração do Processo, visto que há mais de 6 (seis) anos aguarda o deslinde do caso e sofre com o ônus da medida de embargo, que jamais foi revista pelo órgão ambiental. Aduz que, neste interstício, houve apenas despachos de caráter protelatório e certidões de ausência de reincidência, os quais não têm o condão de afastar o prazo prescricional. Logo; no caso, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Salienta que o feito foi atingido, também, pelos efeitos da prescrição intercorrente, regida, à época, pelo artigo 19, § 2o do Decreto Estadual 1986/2013 e, atualmente, pelo Decreto 1.436/2022 e Decreto Federal n. 6.514/2008, não havendo dúvidas quanto à sua aplicação no caso em questão.

Pontua que foi autuada pelo mesmo fato, no mesmo local, e pela mesma infração, pelo IBAMA e pela SEMA, em nítida ofensa à proibição do bis in idem, devendo prevalecer o auto de infração primeiramente lavrado e o segundo, lavrado pela SEMA, declarado nulo.

Argumenta que a intervenção na área ocorrida entre os anos de 2014 e 2015 não configura ato ilícito, pois consistiu em limpeza de pastagem, a partir da execução de laudo técnico de limpeza confeccionado por profissional habilitado, procedimento lícito e regido pelo Decreto Estadual n. 2.151/2014, seguido de Autorização de Queima Controlada emitida pela própria SEMA, pelo que, patente a ilegalidade do Auto de Infração n. 0050-G, nos termos do artigo 100 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Com essas razões,
re
quer o provimento do Recurso interposto
, para
reformar o entendimento proferido pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id. 1
56861193
).

Da decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (id. 1
58094685
), o qual restou rejeitado por este Relator (id.
1
65231183
).

Agravo interno interposto pelo Agravante (id. 1
67866669
), q
ue, por sua vez, à unanimidade, foi desprovido por esta Turma Julgadora, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AMBIENTAL – TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – REQUISITOS AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, porque ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, mostra-se correta a decisão que negou o pleito.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id. 1
37999680
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

Procurador

Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou pel
o desprovimento
do
recurso
interposto
(id.
1
62218181
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fazendas Agropecuária
Ott
Ltda. - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo n. 1002647-64.2022.8.11.0044, indeferiu a tutela de urgência almejada.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Analisando a inicial e os documentos que a instruem, constato que o requerente busca suspender a exigibilidade do auto de infração n. no 0050-G e termo de embargos n. no 0050-G.

Contudo, numa análise perfunctória exigida nesta fase processual, entendo não presentes os requisitos autorizados à concessão da tutela de urgência, isto porque, os documentos encartados com a inicial não demonstram de forma satisfatória qualquer vício na lavratura do auto de infração n. no 0050-G e termo
de embargos
n. no 0050-G ou o "bis in idem" apontado com o Auto de Infração no 9050840-E lavrado pelo IBAMA em 2014. Pontua-se, ainda que os autos de infração foram lavrados em períodos distintos não havendo como substanciar se ocorreu na mesma área, conforme apontado.

Destarte, com base no processo administrativo analisado, verifico que a SEMA/MT não deixou de observar o rito processual previsto na Lei n. 9065/1996, no Decreto 6.514/2008 e nas Instruções Normativas que regulam as infrações administrativas e penais contra o meio ambiente, editadas pelo órgão.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar.

(
...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se
se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão administrativa punitiva, bem como que se estaria a ocorrer
bis in idem
na aplicação de penalidade que decorreria do mesmo fato.

Não há evidência mínima.

A tese
do Recorrente
não merece prosperar.

Isso, pois
,
p
orquanto a alegação de prescrição, sabe-se que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, no seu artigo 19, estabelece que o prazo prescricional para a Administração
apurar a prática de infrações ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos
, contados da data da sua ocorrência, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta for cumprida, e que a ação para a apuração da referida infração tem início com a lavratura do auto de infração. Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Já no artigo 20, deste mesmo Decreto, consta a previsão de que a prescrição é interrompida pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital, pela prática de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato,
in
verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Logo, não se verifica,
a priori
, a prescrição sustentada pelo Recorrente, tendo em vista
a autuação de n. 0050-G foi realizada em 02/05/2016 e o Processo Administrativo n. 218619/2016 formalizado em 04/05/2016.

Ressalta-se, mais uma vez, que a norma supramencionada prevê o prazo de 05 (cinco) anos para instauração do procedimento para apurar a prática danosa ao meio ambiente e não para a duração do processo administrativo.

Em relação a ocorrência de
bis in idem
, melhor sorte não socorre o Agravante.

Isso, pois, o Auto de Infração n.
0050G
e Termo de Embargo n.
0050-G
referem-se a dano ambiental
consubstanciado
no desmatamento de 268,35 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente,
de acordo com fiscalização ambiental efetuada em novembro de 2015.

Por outro lado, o Auto de Infração n.
9050840
,
lavrado pelo IBAMA, refere
-se
à
destruição, através de desmatamento a corte raso, de 1
2
4
,73
hectares de
floresta
nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, datado
de maio de 2014.

Portanto,
aparentemente, se trata
de danos ambientais diversos, de forma que
somente após a devida instrução processual pode-se atestar
a
ocorrência, ou não,
de
bis in idem
.

Inclusive, nesta linha de cognição, entendimento proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 167 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTOS DE INFRAÇÃO SOBRE O MESMO CRIME AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTUAÇÕES QUE SE DERAM EM RAZÃO DE FATOS DISTINTOS ENTRE SI - RECURSO DESPROVIDO.

1 .
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020,
DJe
18/12/2020).

2 .
Não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

3. O Apelante alega, inicialmente, que ambas as autuações decorreriam de mesmo ato infracional, o que caracterizaria bis in idem. Contudo, resta provado nos autos que as autuações se deram em razão de fatos distintos entre si, sendo uma o “corte raso”, configuração de infração prevista no artigo 53 do Decreto 6.514/08, o que ofende apenas a flora, e a posterior “queimada”, configuração de infração prevista no artigo 52 do Decreto 6.514/08, que causou novos prejuízos ambientais, poluição do ar e do solo, bem como ofensa à fauna da região. Assim, não resta configurado o bis in idem.

(N.U 1026497-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022,
Publicado
no DJE 13/09/2022)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO EVIDENCIADO – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – POSSIBILIDADADE – ADVOGADO CONSTITUÍDO – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

Inexistindo pedido de produção de prova, na defesa administrativa, não há falar em cerceamento de defesa.

É permitida a intimação do infrator por meio do Diário Oficial, quando ele tiver advogado constituído no processo administrativo.

A tese de ocorrência de bis in idem exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o AI lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT.

(N.U 1010599-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021)

Forte nessas razões
, em consonância ao parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024